Tribunal: TJDFT
Processo: 0704103-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. ILEGITIMIDADE DO AGRAVANTE. RECONHECIMENTO EM OUTROS AUTOS. EMBARGADOS DE DECLARAÇÃO QUE MANTÉM A ILEGITIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABÍVEL. MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO.
1. A decisão hostilizada indicou a correlação dos presentes autos com o autos do agravo de instrumento, processo no 0701154- 40.2023.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal em face do agravante, no qual restou reconhecida a ilegitimidade do exequente, ora agravante, para propor a ação de cumprimento de sentença de origem, processo no 0714186-92.2022.8.07.0018.
2. No julgamento do processo no 0701154- 40.2023.8.07.0000, datado de 22/03/2023, restou consignado que o agravante, pertencente à época ao quadro da Fundação Zoobotânica, não está contemplado na limitação subjetiva do título judicial formado no bojo da ação coletiva 32.159/1997.
3. Em consultado ao sistema informatizado deste Tribunal, verifico que foi negado provimento aos embargos de declaração nos autos do agravo de instrumento de no 0701154-40.2023.8.07.0000, mantendo-se o reconhecimento da ilegitimidade do exequente, ora agravante. Considerando que os recursos, em regra, não impedem a eficácia da decisão, nos termos do art. 995 do Código de Processo Civil, incabível aguardar o trânsito em julgado AGI 0701154- 40.2023.8.07.0000.
4. A ausência de novos argumentos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada enseja a negativa de provimento ao agravo interno.
5. Negou-se provimento ao recurso.